Tribunal: TJDFT
Processo: 0752873-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752873-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUISA CUNHA CAMPOS DIEGUEZ, FABIANO DE ABREU CUNHA CAMPOS, LILIANA DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA MARIA CUNHA CAMPOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA LUISA CUNHA CAMPOS DIEGUEZ, FABIANO DE ABREU CUNHA CAMPOS, LILIANA DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA MARIA CUNHA CAMPOS MARTINS contra a decisão de ID 253891883 integrada pela decisão 255295201, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança cível n. 0713328-56.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante contra ato administrativo reputado como ilegal praticado pelo(a) SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida ID 253891883, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: [...] É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, a parte impetrante busca o socorro de medida liminar para que não seja obrigada a efetuar o pagamento do ITCMD relativo à sucessão dos bens deixados no exterior por sua genitora. Sobre a temática, a Constituição Federal preconiza o seguinte: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...] § 1o O imposto previsto no inciso I: I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; (Ressalvam-se os grifos) Já a Lei Distrital n°3.804/2006,que dispõe sobre o ITCD no Distrito Federal, prevê que: Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: I - por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; II - por doação. § 1o Para efeitos deste artigo, presume-se doação o excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio, de extinção de condomínio ou sociedade de fato e de sucessão legítima ou testamentária. § 2o No caso de sucessão provisória, aparecendo o ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido. § 3o A incidência do Imposto alcança: I -as transmissões causa mortis: a) de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação ou no exterior; (Expressão Declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 6833 de 03/05/2021) b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; (Expressões Declarados(as) Inconstitucionais pelo(a) ADI 6833 de 03/05/2021) c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior e o herdeiro ou legatário possuir domicílio no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; (Expressões Declarados(as) Inconstitucionais pelo(a) ADI 6833 de 03/05/2021) Com efeito, em que pese os argumentos apresentados pelos impetrantes, não de evidencia, em análise sumária, a probabilidade do direito. No caso, observa-se que a tese de repercussão geral do Tema 825 assentou que “é vedado aos Estados e Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1°, III, da Constituição Federal, sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Por sua vez, o art. 155, § 1o, III, da CF, estabelece que os Estados e o Distrito Federal podem instituir imposto de transmissão causa mortis e doação, mediante edição de lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou se o “de cujus” possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. A partir da análise do acima descrito, verifica-se que o julgado apontado (Tema 825) não analisa o direito específico vindicado na causa, tratando-se, portanto, de um distinguishing. Isso porque, o julgado exarado pelo c. STF trata acerca da exigência de Lei Complementar para fins de instituição tributária por Estados e o DF nas hipóteses do art. 155, §1o, III, da CF. Ocorre que nenhuma dessas hipóteses se adequa à situação dos autos, pois trata-se de sucessão de bens no exterior, mas cujo domicílio do falecido foi no País, mais especificamente no Distrito Federal. Portanto, inaplicável essa tese ao presente caso, haja vista que a regra-matriz de incidência do tributo se esgota no território nacional, conforme o art. 155, § 1o, II, da CF c/c os artigos 2o e 7o da Lei Distrital n° 3.804/2006, a qual, diga-se, não foi declarada inconstitucional em sua integralidade. Ora, o teor do artigo 155, §1°, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, deve perpassar por uma interpretação sistemática, em consonância com a qual o fato de os bens estarem situados no exterior não exclui a regra inserta no inciso II daquele mesmo parágrafo, haja vista que a autora da herança era domiciliada no Distrito Federal, ao qual compete instituir o respectivo imposto, por força do que dispõe a própria Constituição Federal. Ora, para a houvesse a incidência do disposto no inciso III do referido artigo (artigo 155, § 1o, inciso III, alinea "b" da CF/88), haver-se-ia que estar demonstrado tanto que a de cujus possuía bens, era residente ou domiciliada ou teve o seu inventário processado no exterior, em situações cumulativas que não se apresentam no caso posto, razão pela qual não pode se eximir a questão da atribuição local de seu domicílio para efeito de tributação unicamente porque os bens que serão objeto de partilha se encontram alocados no estrangeiro. Portanto, em cognição não exauriente, vê-se que o argumento para a não incidência do ITCD não encontra abrigo na legislação de regência. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. [...] (grifos nossos.) Inconformados, os impetrantes opuseram embargos de declaração (ID 255242675), aos quais o juízo singular negou provimento (ID 255295201). Vejamos: [...]É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. Pois bem. Em que pesem as razões invocadas pela embargante, denota-se que a Decisão não restou eivada dos arguidos vícios. Isto, pois, no que se refere à contradição, observa-se que, consoante registrado no REsp 1.250.367 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. Na hipótese vertente, ao contrário do que pontua a embargante, a conclusão obtida pela Decisão hostilizada não colide com o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 825, haja vista que, conforme pontuado na indigitada Decisão, haveria de se fazer um distinguishing entre as situações. De se ver que a Decisão embargada foi suficientemente clara em destacar que: Ocorre que nenhuma dessas hipóteses se adequa à situação dos autos, pois trata-se de sucessão de bens no exterior, mas cujo domicílio do falecido foi no País, mais especificamente no Distrito Federal. Portanto, inaplicável essa tese ao presente caso, haja vista que a regra-matriz de incidência do tributo se esgota no território nacional, conforme o art. 155, § 1o, II, da CF c/c os artigos 2o e 7o da Lei Distrital n° 3.804/2006, a qual, diga-se, não foi declarada inconstitucional em sua integralidade. Do excerto transcrito nas linhas precedentes já se evidencia não ter havido a omissão aventada pelos embargantes, dada a expressa referência acerca da aplicabilidade do disposto na Lei Distrital n° 3.804/2006, a qual, como dito, não foi declarada inconstitucional em sua integralidade. Por fim, não há o que se cogitar em análise do periculum in mora, na medida em que, na ausência de probabilidade do direito, a eventual cobrança, segundo entendimento externado na Decisão combatida, não encontra óbice legal. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. [...] ( grifos do original.) Nas razões recursais, argumentam que impetraram mandado de segurança para afastar a incidência do ITCD sobre bens localizados no exterior recebidos por herança, com base em três fundamentos: inexistência de lei complementar que regulamente a cobrança do imposto em hipóteses com conexão internacional, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 825; ausência de lei distrital válida após a declaração de inconstitucionalidade das expressões da Lei no 3.804/06 pela ADI 6.833-DF; e impossibilidade de constitucionalidade superveniente decorrente da EC 132/23, que não dispensa a edição de lei específica pelo Distrito Federal. Aduzem que, em situação idêntica, no Mandado de Segurança no 0700959-69.2021.8.07.0018, foi concedida liminar e confirmada a segurança pelo TJDFT, afastando a cobrança do ITCD sobre bens no exterior com base no Tema 825. Ressaltam que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir a cumulatividade dos elementos de conexão previstos no art. 155, § 1o, III, “b”, da CF, quando se trata de hipóteses alternativas, bastando a existência de bens no exterior para atrair a necessidade de lei complementar. Defendem que inexiste base legal para a exigência do ITCD, pois a Lei no 3.804/06 teve dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF, decisão esta com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Sustentam que a EC 132/23 apenas atribuiu competência provisória, mas não instituiu o imposto, sendo indispensável lei distrital específica, inexistente até o momento. Reforçam que o ordenamento jurídico não admite constitucionalidade superveniente, conforme precedentes do STF, razão pela qual não se pode convalidar norma expurgada do sistema. Afirmam estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, e do art. 1.019, I, do CPC, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, este caracterizado pelo risco de inscrição em dívida ativa, restrições administrativas e ajuizamento de execução fiscal caso não efetuem o recolhimento do imposto. Destacam que a SEFAZ/DF não editou norma suspendendo a cobrança, diferentemente do que ocorreu em outros estados. Pontuam que, caso não efetuem o pagamento do IPTU sub judice, estarão sujeitos a lançamento de ofício, inscrição em dívida ativa, inclusão em cadastros de devedores do Distrito Federal e ajuizamento de execução fiscal. A agravante requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para afastar qualquer exigência do ITCD sobre os bens transmitidos, impedir restrições administrativas e suspender a exigibilidade do imposto até o julgamento final do mandado de segurança, bem como a reforma da decisão agravada para concessão da medida liminar, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN. No mérito, pleiteia o conhecimento e a procedência do recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada, para concessão da medida liminar requerida nos autos do mandado de segurança atual, tal como já deferido no mandado anterior, envolvendo os mesmos herdeiros e os mesmos bens localizados no exterior (MS no 0700959-69.2021.8.07.0018), inclusive com a suspensão da exigibilidade do ITCD até o julgamento final. Preparo recolhido, ID 78946416. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA LUISA CUNHA CAMPOS DIEGUEZ, FABIANO DE ABREU CUNHA CAMPOS, LILIANA DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA MARIA CUNHA CAMPOS MARTINS contra a decisão de ID 253891883 integrada pela decisão 255295201, proferida pelo Juízo da 1 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança cível n. 0713328-56.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante contra ato administrativo reputado como ilegal praticado pelo(a) SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. A controvérsia recursal restringe-se a verificar se é juridicamente possível a exigência de ITCMD pelo Distrito Federal na hipótese de transmissão causa mortis envolvendo bens situados no exterior, à luz da Constituição Federal, da legislação distrital e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Inicialmente, esclareço que, sobre a temática, a Constituição Federal preconiza o seguinte: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...] § 1o O imposto previsto no inciso I: I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; (grifos nossos.) Enquanto a Lei Distrital no 3.804/2006, que dispõe sobre o ITCD no Distrito Federal, prevê que: Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: I - por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; II - por doação. § 1o Para efeitos deste artigo, presume-se doação o excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio, de extinção de condomínio ou sociedade de fato e de sucessão legítima ou testamentária. § 2o No caso de sucessão provisória, aparecendo o ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido. § 3o A incidência do Imposto alcança: I -as transmissões causa mortis: a) de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação ou no exterior; (Expressão Declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 6833 de 03/05/2021) b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; (Expressões Declarados(as) Inconstitucionais pelo(a) ADI 6833 de 03/05/2021) c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior e o herdeiro ou legatário possuir domicílio no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; (Expressões Declarados(as) Inconstitucionais pelo(a) ADI 6833 de 03/05/2021) O Tema 825 do Supremo Tribunal Federal (STF) esclarece que: “é vedado aos Estados e Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1°, III, da Constituição Federal, sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.” O art. 155, § 1o, inciso III, da CF, estabelece que os Estados e o Distrito Federal podem instituir imposto de transmissão causa mortis e doação, mediante edição de lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou se o “de cujus” possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. No âmbito distrital, foi declarada parcialmente a inconstitucionalidade da lei. Vejamos a ementa: EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 3o, I, “A” , “B” E “C”, E II, “B” E “C”, DA LEI N. 3.804, DE 8.2.2006, DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PLENA DOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Nas hipóteses previstas no artigo 155, §1o, III, da Constituição Federal, a competência para a instituição da exação foi expressamente condicionada à regulação por lei complementar. Há imprescindibilidade da edição de lei complementar para fins de instituição do ITCMD pelos Estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Inconcesso, aos entes federativos estaduais e ao DF, suprir a ausência da edição de lei complementar nos termos estatuídos no artigo 155, §1o, da Carta Magna, dada a relação com o contexto internacional, a indicar a necessidade de fixação de critérios de modo a evitar conflitos federativos. 2. A recente jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido da impossibilidade de exercício da competência supletiva, ainda que temporária e excepcional. Precedente - RE 851.108/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2021, Tema n.o 825 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Manutenção do entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. Entendimento firmado por esta Corte quanto ao tema no sentido de modular os efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir da publicação do acórdão do julgamento do RE 851.108/SP, referente ao tema no 825 da repercussão geral, de relatoria do Min. Dias Toffoli, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até a mesma data, nas quais se discuta (i) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (ii) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 4. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal: (i) da expressão “ou no exterior”, constante da alínea a do inciso I do § 3o do art. 2o; (ii) das expressões “ou no exterior” e “ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior”, constante da alínea b do inciso I do § 3o do art. 2o; (iii) das expressões “ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior” e “ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior”, constantes da alínea c do inciso I do § 3o do art. 2o; (iv) das expressões “ou no exterior” e “ainda que tenha residência no exterior”, constantes da alínea b do inciso II do § 3o do art. 2o; e (v) da expressão “no exterior, quando o doador for domiciliado no exterior”, constante da alínea c do inciso II do § 3o do art. 2o, todos da Lei 3.804/2006 do Distrito Federal. ADI 6833, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 21/03/2022, Publicação: 29/03/2022.(grifo nosso.) Pontuo que o tema deixou claro ser obrigatória a edição de lei complementar para que os estados e o Distrito Federal possam cobrar ITCD quando: o doador morar no exterior; ou o falecido tiver bens no exterior, residir fora do país ou tiver seu inventário processado no exterior. Essa exigência está prevista no art. 155, § 1o, da Constituição Federal e existe porque tais situações envolvem elementos internacionais, o que requer regras nacionais uniformes para evitar conflitos entre os entes federados. Destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou caso similar, no qual o genitor das agravantes faleceu. Na ocasião, o douto Desembargador Sérgio Rocha entendeu ser necessária a prévia edição de lei complementar para a instituição do ITCMD nas hipóteses previstas no art. 155, § 1o, inciso III, da CF/88 (Tema 825). Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. ITCMD. INSTITUIÇÃO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1o, III, DA CF/88. NECESSIDADE DE PRÉVIA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. RE 851.108/SP (TEMA 825). 1. Afigura-se cabível o manejo de mandado de segurança objetivando o afastamento da cobrança de ITCMD por ato do Distrito Federal, em face da transmissão causa mortis de bens e direitos advindos do exterior, diante da ausência de norma geral regulamentadora nacional, não havendo falar-se em impetração contra lei em tese. 2. Conforme tese de Repercussão Geral fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 851.108/SP, “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” (Tema 825). 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1384120, 0700959-69.2021.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJe: 18/11/2021.grifo nosso.) No presente caso, a sucessão envolve bens situados no exterior, fato incontroverso; não há lei complementar regulamentando o tema. Ademais, a lei distrital aplicável teve seus dispositivos sobre bens no exterior declarados inconstitucionais. Vejamos julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. INCIDÊNCIA SOBRE DOAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES. FINALIDADE ILEGAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, objetivando a expedição de certidão de incidência ou não incidência de ITCD relativa a imóvel situado em Brasília-DF, para fins de registro no nome do ex-cônjuge, após homologação de sentença estrangeira de divórcio, sem a exigência de incluir, no requerimento administrativo, informações e valores dos demais bens partilhados e localizados no exterior, inclusive atribuídos exclusivamente à ex-cônjuge. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência da Secretaria de Economia do Distrito Federal, para que o impetrante informe e atribua valores a bens localizados no exterior na declaração de bens apresentada para emissão de certidão de incidência ou não incidência de ITCD, configura ilegalidade e violação de direito líquido e certo. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 155, § 1o, III) condiciona a incidência de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) sobre bens situados no exterior à edição de lei complementar nacional, cuja ausência inviabiliza a tributação pelos Estados e pelo Distrito Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 825 da repercussão geral e da ADI 6833/DF, declarou inconstitucional a incidência do ITCD sobre bens no exterior sem a mencionada lei complementar, invalidando expressões da Lei Distrital no 3.804/2006 que autorizavam tal cobrança. 5. A posterior edição da Emenda Constitucional no 132/2023, ainda que tenha disciplinado provisoriamente a competência para cobrança do ITCD enquanto não editada a lei complementar, prevista no art. 155, § 1o, III, da CF, não possui o condão de repristinar normas previamente declaradas inconstitucionais, dada a vedação à constitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico brasileiro. 6. Não houve edição, pelo Distrito Federal, de nova lei que preveja a doação de bens localizados no exterior como fato gerador do ITCD após a EC no 132/2023, inexistindo base normativa válida para essa exigência. 7. O esclarecimento pela autoridade coatora – no sentido de que as informações solicitadas administrativamente sobre os bens partilhados localizados no exterior servem à análise de excesso de meação e eventual cálculo de ITCD – torna a exigência administrativa ilegal, por inexistir amparo no ordenamento jurídico para a sua finalidade. IV. Dispositivo 8. Concedeu-se a segurança. _______ Dispositivos relevantes citados: CF 155 § 1o III; Lei Distrital 3804/2006 2 § 3o II; Emenda Constitucional 132/2023 16; Jurisprudência relevante citada: Tema 825 da Repercussão Geral do STF; STF, ADI 6833, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022; STF, ADI 5350 QO-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 18-10-2022 PUBLIC 19-10-2022; STF, ADI 6308 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020; TJSP, Apelação Cível: 10293401820238260114 Campinas, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 18/02/2025, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2025. (Acórdão 2046005, 0713599-22.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.- grifo nosso.) Em análise preliminar, peço vênia para divergir. Esclareço que a distinção realizada pelo Juízo a quo difere da minha interpretação do art. 155, § 1o, inciso III, da Constituição Federal. Isso porque, ainda que o domicílio da autora da herança fosse o Distrito Federal — fato incontroverso —, a hipótese versada nos autos envolve a transmissão de bens situados no exterior, o que caracteriza, por si só, situação de conexão internacional prevista na alínea “b” do inciso III do § 1o do art. 155 da CF/88. Vejamos: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado ode cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: [...] b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; (grifo nosso.) A alínea “b” do art. 155, §1o, III, da Constituição Federal exige apenas uma das hipóteses para caracterizar a conexão internacional que depende de lei complementar. Portanto, não é cumulativo. Basta que ocorra qualquer uma das situações acima. O imposto depende de lei complementar quando: o de cujus possuía bens no exterior, ou era residente no exterior, ou, era domiciliado no exterior, ou teve seu inventário processado no exterior. Nessa perspectiva, não se trata de afastar o inciso III para aplicar o inciso II, como sugerido na decisão agravada, mas de reconhecer que a existência de bens no exterior atrai a incidência da norma especial, cuja aplicação é condicionada à edição de lei complementar, nos termos reafirmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 825. Assim, há probabilidade de que a exigência do ITCD pelo Distrito Federal seja inconstitucional, o que torna indevida sua cobrança neste momento. O periculum in mora também se encontra configurado, visto que a ausência de recolhimento do ITCMD pode acarretar: lançamento de ofício; inscrição em dívida ativa; ajuizamento de execução fiscal; protesto extrajudicial; restrições administrativas; impedimento de obtenção de certidões de regularidade fiscal. Tais medidas são gravosas e suficientes para caracterizar risco de dano grave, sobretudo considerando que os agravantes não podem ficar sujeitos à cobrança de imposto cuja validade jurídica é controvertida. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela recursal para assegurar a efetividade do mandado de segurança. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso para: suspender a exigibilidade do ITCD relativo à transmissão causa mortis dos bens situados no exterior; determinar que seja afastada qualquer exigência do ITCD sobre bens a serem transmitidos aos agravantes; e assegurar que nenhuma restrição administrativa seja imposta aos agravantes em razão do não recolhimento do ITCD discutido nos autos, ao menos até o julgamento do recurso por esta 2a Turma Cível. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator